Tribunal: STF
Processo: RHC 203006
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, EXPLOSÃO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.



    2. Hipótese em que não se podem desconsiderar, além da gravidade concreta dos delitos e da complexidade do feito, a reprimenda imposta de 18 (dezoito) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, e o fato de que o Recorrente está usufruindo das benesses pertinentes à execução penal. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. Recomendação de celeridade ao Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal.